Tribunal: TJES
Processo: 5006164-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006164-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANE P. DE PAIVA SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES que, nos autos de execução fiscal movida contra Cristiane P. de Paiva Soares, acolheu exceção de pré-executividade para limitar a multa constante da CDA nº 06014/2023 ao percentual de 100% do valor do tributo, em razão de seu caráter confiscatório. A decisão também fixou honorários advocatícios em desfavor do Estado, com base no valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fiscal inscrita em CDA, superior a 100% do valor do tributo, possui caráter confiscatório e deve ser reduzida; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido na exceção de pré-executividade, afastando a aplicação da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa fiscal que supera 100% do valor do tributo devido apresenta caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988, conforme reiterado entendimento do STF, inclusive no Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736.090/SC).

A jurisprudência do TJES confirma que, mesmo nos casos de multa qualificada, o limite de 100% do tributo não pode ser ultrapassado, sob pena de inconstitucionalidade da penalidade imposta.

O acolhimento da exceção de pré-executividade que reduz o valor da CDA gera proveito econômico mensurável para o executado, o que legitima a fixação de honorários advocatícios com base nas faixas previstas no art. 85, §3º, do CPC.

A aplicação do critério equitativo para a fixação dos honorários constitui exceção, admitida apenas nas hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A simples existência de repercussão geral reconhecida (Tema 1255/STF) sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade não autoriza o afastamento das normas legais vigentes até que haja pronunciamento definitivo da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo.

O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que reduza o valor da execução, com base no proveito econômico obtido.

A aplicação da equidade na fixação de honorários advocatícios somente se justifica nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, 5º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090/SC (Tema 863), Pleno, j. 03.10.2024; TJES, AI nº 5013512-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.02.2025; TJES, AI nº 5002471-65.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra
a r.
decisão proferida
pelo d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES
nos autos da execução fiscal n.º 5000238-26.2023.8.08.0099, ajuizada em face de
CRISTIANE P. DE PAIVA SOARES
,
que
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada,

limitando a multa constante da CDA nº 06014/2023 ao percentual de 100% do valor do tributo apurado, por considerar excessiva a multa que ultrapassava esse limite, com fundamento no entendimento do STF quanto ao caráter confiscatório.

Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, conforme os parâmetros do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I e 5º do CPC, com escalonamento de 10%, 8% e 5% conforme as faixas do valor do proveito.

Em suas razões (ID 8292876), o recorrente sustenta: (a) que a multa aplicada, prevista no art. 75, §3º, I, “a” c/c art. 76, VIII da Lei Estadual 7.000/2001, é de apenas 30% sobre o valor da operação e, portanto, não possui caráter confiscatório; (b) que a jurisprudência do STF admite multa punitiva de até 100% sem que se caracterize confisco; (c) que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, devendo eventual alegação de excesso ser comprovada mediante cálculo aritmético; e (d) subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, sob o argumento de inexistência de impacto na relação jurídica de fundo, devendo ser considerados os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento para reforma da decisão.

C
ontrarrazões colacionadas ao
ID
8537015
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida a esta Corte de Justiça pode ser segmentada em dois pontos principais: (i) a suposta natureza confiscatória da multa aplicada na CDA nº 06014/2023; e (ii) a adequação dos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública Agravante.

Acerca da natureza confiscatória da multa tributária aplicada, da análise da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal originária (ID 28204970 dos autos de origem) é de se verificar que o valor do imposto corresponde à 23.276,6705 VRTE, enquanto a multa à 41.313,9305 VRTE. Um simples cálculo aritmético revela que o valor da multa corresponde a aproximadamente 177,5% do valor da obrigação principal.

O princípio da vedação ao confisco, insculpido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, representa uma das mais importantes limitações ao poder de tributar, assegurando que a carga tributária não se torne um instrumento de aniquilação da propriedade e da livre iniciativa. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, consolidou o entendimento de que tal garantia não se restringe aos tributos, estendendo-se também às sanções pecuniárias aplicadas pelo Fisco.

Nessa linha, a jurisprudência da Corte Suprema há muito estabeleceu um parâmetro objetivo para a análise da confiscatoriedade das multas de natureza punitiva, fixando que estas não devem ultrapassar o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Qualquer valor que exceda esse limite é considerado abusivo e, portanto, inconstitucional, devendo ser decotado pelo Poder Judiciário.

Confirmando tal entendimento, em 03/10/2024 o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 736.090/SC, que ensejou o Tema 863 da Repercussão Geral, por unanimidade, fixou o limite de 100% do débito tributário para a multa qualificada, aplicada em caso de fraude, sonegação ou conluio.

Nesse exato sentido, a r. decisão, de forma precisa, identificou que a multa aplicada resultou em um montante que superava em muito o valor do próprio imposto devido, caracterizando, pois, seu efeito confiscatório. Portanto, a redução da multa ao patamar de 100% do valor do imposto devido, operada pelo Juízo a quo, revela-se medida justa e em plena consonância com os preceitos constitucionais. No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte
. 4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo. 2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5013512-29.2024.8.08.0000 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 20/02/2025)

No que diz respeito à base de cálculo aplicada, é cediço que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

No caso dos autos, especificamente nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para limitação da multa
aplicada
, resta patente a existência de um proveito econômico obtido que, por sua vez, equivale ao valor decotado da CDA atualizada (diferença do valor da multa, que será decotada da CDA), inviabilizando, portanto, ao menos neste momento inicial, o emprego da equidade ao caso. Não é outro o entendimento deste E. TJES, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE APLICAÇÃO EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente imposição sancionatória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2.
A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002471-65.2024.8.08.0000 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 26/06/2024)

Assim, deve prevalecer o arbitramento da verba honorária na forma realizada pelo Juízo
a quo
, em observância das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculada sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por fim, a invocação do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, não altera o cenário. O reconhecimento da repercussão geral de uma matéria não revoga a legislação vigente nem autoriza o julgador a descumpri-la. Até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie em definitivo sobre o tema, a regra a ser seguida é a que consta expressamente do texto legal.

A decisão agravada, portanto, aplicou de forma escorreita a legislação processual, estabelecendo os honorários de forma escalonada sobre o proveito econômico, em estrita observância ao que dispõe o artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC. Por essa razão, o recurso também não merece provimento neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

Na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.